Tribunal: TJSP
Processo: 2260146-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD (TEIMOSINHA). ARRESTO EXECUTIVO ON LINE. Decisão agravada que indeferiu a penhora de ativos via Sisbajud (Teimosinha) da empresa executada e o arresto executivo de ativos financeiros do executado pessoa física. Inconformismo do banco exequente que merece prosperar. Conselho Nacional de Justiça implementou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD (TEIMOSINHA). ARRESTO EXECUTIVO ON LINE. Decisão agravada que indeferiu a penhora de ativos via Sisbajud (Teimosinha) da empresa executada e o arresto executivo de ativos financeiros do executado pessoa física. Inconformismo do banco exequente que merece prosperar. Conselho Nacional de Justiça implementou a ferramenta teimosinha para possibilitar a busca de ativos com mais celeridade e efetividade. Medida cabível e que se coaduna com os artigos 789, 797 e 854 do Código de Processo Civil. Arresto executivo. Possibilidade. Citação pelos correios frustrada por duas vezes. Tentativa de localização do executado no mesmo endereço indicado no título executivo firmado com o banco exequente. Desnecessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor para que o arresto executivo seja autorizado. Inteligência do art. 830 do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais. Execução que se procede no interesse do credor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.